Tribunal: TJDFT
Processo: 0733458-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733458-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA RUTH DE MATOS ANDRADE, AIRTON MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu a inscrição do nome da executada em cadastro de inadimplentes (ID 101467323 dos autos originais). Em síntese, cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial consistente na Decisão no 2866/2011 e Acórdãos no 99/2011 e no 100/2011 proferidos pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 30044257), o agravante alega que: 1) "ausente a quitação total do título executivo extrajudicial, mostra-se necessário e cabível a inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes"; 2) a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo, fixou a tese de que nas execuções fiscais deve o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema Serasajud, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas; 3) o art. 782 do Código de Processo Civil - CPC determina a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes quando solicitado pela parte. Ao final, requer, liminarmente, a inclusão do nome da devedora nos cadastro de inadimplentes via Serasajud. No mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal. A inscrição do nome de alguém em bancos de dados de proteção ao crédito possui o objetivo principal de oferecer ao mercado informações úteis para análise de risco de concessão de crédito. Secundariamente, é medida que acaba por conferir maior efetividade na cobrança judicial e extrajudicial de dívidas. Por qualquer ângulo, não se vislumbra prejuízo de dano grave ou de difícil reparação que possa advir do lapso temporal necessário para o julgamento do agravo. Ademais, o agravante sequer mencionou especificamente quais prejuízos sofreria com a demora, o que revela, ao menos neste instante processual, a ausência de urgência na concessão da medida requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator